Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. NECESSIDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630/STJ. Impossível o acolhimento do pleito pela absolvição ou desclassificação da conduta imputada ao réu para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante mantinha em depósito e vendeu porções de substâncias entorpecentes, caracterizando a infração prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A prática de novo delito enquanto o agente estava em liberdade provisória demonstra um grau elevado da culpabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base. A quantidade e a natureza da droga apreendida devem, em regra, ser valoradas conjuntamente, para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, tem respaldo na jurisprudência. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).